Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-58.2020.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000429-58.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VERA LUCIA GUIMARAES DA COSTA - CPF: 317.844.881-00 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SERASA E SPC C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E CONDENOU A INSTITUIÇÃO BANCARIA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – REJEITADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ACOLHIDO – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ACOLHIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.

II - O Juiz de piso decretou a inexistência da relação contratual. Dessa forma, os juros devem ser aplicados a partir do evento dano, nos termos da sumula 54 do STJ.

III - Tendo em vista o valor irrisório dos honorários fixados na sentença, entendo que o pleito recursal deve ser acolhido para majorar os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VERA LUCIA GUIMARAES DA COSTA, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Comarca de Guiratinga-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Inscrição no SERASA E SPC c/c Indenização por Danos Morais, no 1000429-58.2020.8.11.0036, proposta pela ora apelante, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que ao tenta realizar compras no comercio, foi surpreendida com a recusa do seu credito em razão da existência de um apontamento negativo, realizado pelo banco requerido.

Que em contato com a instituição bancária, constatou que a suposta dívida se referia a um contrato de empréstimo.

Aduz que nunca requereu ou recebeu qual empréstimo bancário.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência da relação contratual.

Requereu a condenação da instituição bancária requerida ao pagamento de danos morais.

Houve apresentação de contestação refutando as alegações da petição inicial.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso reconheceu a inexistência da relação contratual, bem como condenou a instituição bancaria ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais):

'Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial e, por consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Para isso:

1. DECLARO a inexistência de débito da parte autora com a parte requerida decorrente do contrato, obtido mediante fraude de terceiro n. 01701556865010136, no valor de R$ 9.350,00 (nove mil trezentos e cinquenta reais);

2. CONFIRMO a liminar deferida sob id. 37674246.

3. CONDENO a REQUERIDA ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), á título de dano moral, sobre os quais incidem correção monetária pelo índice IGP-M/FGV e juros de 1% ao mês, contados da publicação desta sentença.

4. CONDENO a REQUERIDA ao pagamento solidário das custas processuais e despesas processuais, e ao pagamento de honorários ao patrono contrário, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado das condenações.'

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença a título de dano moral e honorários é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais; (iii) requer a majoração do honorários advocatícios, (v) Por fim, que os incidência dos juros de mora ocorra a partir do evento danoso.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VERA LUCIA GUIMARAES DA COSTA, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Comarca de Guiratinga-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Inscrição no SERASA E SPC c/c Indenização por Danos Morais, no 1000429-58.2020.8.11.0036, proposta pela ora apelante, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

I – REQUERIMENTO PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INCLUSÃO EM CADASTRO NEGATIVO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTENCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece majoração e deve ser mantido" (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO No 0000068-25.2018.811.0102, RELATOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 06/12/2021).

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6o, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO No 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

II – PEDIDO PARA MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS

Com relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Esclareço que o CPC/2015 em seu art. 85, §§ 2o e 8o, estabeleceu que os honorários de sucumbência são fixados da seguinte forma:

'Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.'

Analisando os autos, verifico que a condenação de honorários advocatícios fixados na sentença representará R$ 300,00 (trezentos reais).

Dessa forma, tendo em vista o valor irrisório, entendo que o pleito recursal deve ser acolhido para majorar os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

III – PEDIDO PARA QUE OS JUROS DE MORA INCIDAM A PARTIR DO EVENTO DANOSO

A parte autora/apelante questiona o inicio da incidência dos juros mora fixados na sentença a partir da data da publicação da sentença.

Aduz que a fixação dos juros deve observar a data do evento danoso.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que o Juiz de piso decretou a inexistência da relação contratual.

Dessa forma, não se tratando de relação contratual, os juros devem ser aplicados a partir do evento dano, nos termos da sumula 54 do STJ.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PRATICADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR IRRISÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MAJORAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO – RECURSO DA PARTE AUTORA: PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O QUANTUM – RECURSO DA PARTE REQUERIDA: DESPROVIDO.

Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir negociação fraudulenta, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo falsário.

Segundo orientação do STJ, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e tendo em vista os objetivos do instituto: compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, comportando minoração se o arbitramento lhe for exorbitante.

Resta pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora, em havendo responsabilidade extracontratual, incidirão a partir do evento danoso. (TJMT, RAC 0000437-79.2015.8.11.0019, 2a CAMARA CIVEL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 5 de Outubro de 2016).

Dessa forma, a sentença de piso comporta reforma nesse ponto.

Em face dessas considerações, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, apena para determinar que os juros incidam a partir do evento danoso, bem como para majorar os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023